Tribunal: STF
Processo: ARE 1447997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Presidente Prudente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



     



    “SERVIDOR PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA - GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - VANTAGEM DEVIDA PELO EXERCÍCIO CUMULATIVO DO COMANDO DE UNIDADES OU EQUIPES OPERACIONAIS - UNIDADE DE GESTÃO E EXECUÇÃO - FUNÇÃO ÍNSITA AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DELEGADO SECCIONAL - AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO - GRATIFICAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 35, p. 13):



    “A Recorrente almeja alcançar uma Ordem Jurídica Justa, e requer a Admissão, Recebimento e Acolhimento do Recurso Extraordinário, para que a isonomia entre Delegados de Polícia que desempenham funções iguais, também receba a mesma G.A.T, e, assim que seja realizada a garantia de igualdade perante os Iguais em Direito.” 



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação (eDOC 37). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 39, p. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 377. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL PARA RETRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. TEMA NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO”



    Após, foi determinado a subida dos autos a esta Corte (eDOC 45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, compreendo que o acórdão recorrido abordou de maneira suficiente a temática constitucional trazida a esta Corte pelo recurso extraordinário. Isso porque o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de Delegado de Polícia de São Paulo.



    Nesse diapasão, no meu entender, a interpretação correta dada ao dispositivo constitucional é que o teto salarial se aplica separadamente a cada um dos vínculos estabelecidos pelo servidor, sendo equivocada a aplicação do entendimento a cada verba salarial recebida, como é o caso da GAT Gratificação por Acúmulo de Titularidade.



    Contudo, esta Corte, em situações semelhantes, concluiu de forma diversa. Assim, em homenagem ao Princípio da Colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, com ressalva de meu entendimento em sentido contrário, exposto em votos de outros processos, como o ARE 1.418.914 e o ARE 1.418.946, nos quais fiquei vencido, necessário aplicar a conclusão a que chegou esta Corte. 



    Nesse sentido, o Plenário dessa Casa, ao julgar o ARE 1.418.914-AGR, DJe 22.5.2023, concluiu: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, com ressalva de meu entendimento pessoal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente